Tribunal: TJES
Processo: 5005409-67.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas para Deficientes; Pessoas com deficiência
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005409-67.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VINICIO MERCON POLTRONIERI

AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL
–
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
–
INAPTIDÃO DO CANDIDATO – AUSÊNCIA DE DIREITO À RESERVA DE VAGA –
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
É imperiosa

a instrução probatória para comprovar se houve arbitrariedade da equipe multiprofissional e interdisciplinar da banca examinadora, que declarou a inaptidão do agravante para concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência para o cargo de geofísico com ênfase em física da sociedade de economia mista agravada.

2.
Não há direito à reserva de vaga, porquanto o certame apenas previu 02 (duas) vagas para o cargo em enfoque e o recorrente foi aprovado no cadastro de reserva.

3.
A arguição de incompetência absoluta da Justiça Estadual do ente público recorrido não foi objeto da decisão agravada, portanto, o seu exame por esta egrégia Corte importaria em indevida supressão de instância, ainda que constitua questão de ordem pública.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VINÍCIO MERÇON POLTRONIERI
em face de r. decisão (fls. 02/06 do evento 5056183), proferida pelo douto magistrado da 10ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação anulatória de ato administrativo registrada sob o nº 5037251-27.2022.8.08.0024, movida pelo ora agravante em desfavor de
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS
e do
CENTRO BRASILEIRO PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO E EVENTOS – CEBRASPE
, indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada, mas concedeu a gratuidade de justiça.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
após detida análise dos autos, apesar de ter o demandante colacionado laudos médicos que atestam ser possuidor da síndrome de Klippel Feil, entendo que é necessária a elaboração de provas técnicas produzidas no crivo desta ação, para melhor análise do caso em tela.
” (fl. 04 do evento 5056183).

Asseverou que “
apesar de o autor ter apresentado laudos médicos particulares, referidos laudos não são válidos para atestar a sua alegada condição de pessoa com deficiência, tendo em vista que a avaliação da equipe multiprofissional e interdisciplinar foi realizada por cinco profissionais capacitados atuantes na área da deficiência que o candidato possui, sendo um médico, um psicólogo e três profissionais da PETROBRAS da carreira a que o candidato concorre, nos termos do subitem nº 3.1.12.1 do edital de abertura.
” (fl. 04 do evento 5056183).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória de urgência (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ser dispensada a formação do instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC), razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Neste juízo de cognição sumária, considero que não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, na medida em que é necessária a instrução probatória para comprovar se houve arbitrariedade da equipe multiprofissional e interdisciplinar do CEBRASPE, que declarou a inaptidão (evento 5056253) do agravante para concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência para o cargo de geofísico com ênfase em física da PETROBRAS (evento 5056248). Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS A PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA (PCD). AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. INDEFERIMENTO. RELATÓRIO MÉDICO. ATRIBUIÇÕES DO CARGO. ANÁLISE DA COMPATIBILIDADE COM A DEFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA AUSENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Tratando-se de pretensão recursal que visa à concessão da antecipação da tutela, o acolhimento do pedido exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.
2. Da detida análise dos autos, os elementos de prova colacionados são insuficientes para subsidiar o pedido antecipatório, pois não se evidencia, com a verossimilhança necessária para concessão da tutela de natureza antecipatória, a probabilidade do direito asseverado, notadamente em razão da necessidade de se avaliar se o candidato agravante pode ser considerado habilitado na avaliação biopsicossocial e reputado apto para exercer as atribuições do cargo para o qual foi aprovado nas fases iniciais do concurso público, o que demanda dilação probatória e análise aprofundada, não alcançável, em grau suficiente, nesta via recursal de cognição geralmente estreita e instrumental.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJDF; AGI 07083.36-77.2023.8.07.0000; 173.8640; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Alfeu Machado; Julg. 02/08/2023; Publ. PJe 17/08/2023)

Conquanto o recorrente tenha colacionado no recurso administrativo (evento 5056255) laudos médicos elaborados por ortopedista e traumatologista, que indicam deficiência em razão de patologia e de causa congênita (CID 10: M54); e sua carteira nacional de habilitação, contendo a obrigatoriedade do uso de lentes corretivas e de veículo com transmissão hidráulica e transmissão automática, não vislumbro mácula no procedimento administrativo.

Impende destacar que o agravante é professor de física da rede estadual de ensino (evento 5280770), tendo sido nomeado por intermédio do Decreto nº 1.280-S, de 24 de agosto de 2018, uma vez que foi aprovado no certame deflagrado pelo edital nº 01/2018-SEGER/SEDU, de 11 de janeiro de 2018.

Chama à atenção que – à época da inscrição no supracitado concurso público – o agravante já possuía laudo médico (fl. 01 do evento 5056261) que indicava a necessidade de uso de veículo adaptado por conta do quadro clínico de radiculopatia com sinais de monoparesia, atrofia muscular e déficit motor bilateral nos membros superiores.

Ocorre que o Sr. Vinício Merçon Poltronieri não figurou na lista de candidatos que concorreram às vagas reservadas às pessoas com deficiência nem de condições especiais para realização das provas
1
, portanto, aparentemente não exerce cargo público nas vagas destinadas às pessoas com deficiência.

Ademais, ainda que considerada a aptidão do agravante para concorrer como candidato PCD, reputo que não há direito à reserva de vaga, porquanto o certame apenas previu 02 (duas) vagas para o cargo de geofísico com ênfase em física da PETROBRAS e o recorrente foi aprovado no cadastro de reserva (evento 5056251). Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu, no âmbito do RE nº 837311/PI, submetido à sistemática da Repercussão Geral, que, salvo nos casos em que demonstrada preterição arbitrária ou imotivada, o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito, não havendo que se falar em direito subjetivo à sua nomeação.
2. A Impetrante possuía mera expectativa de direito em relação à sua nomeação para o cargo, mormente ao se considerar que não foram previstas vagas no edital do concurso, o qual foi realizado apenas para cadastro de reservas.
3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento 5001526-83.2021.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/07/2021)

Cumpre mencionar, ainda, que a arguição de incompetência absoluta da Justiça Estadual não foi objeto da decisão agravada, portanto, o seu exame por esta egrégia Corte importaria em indevida supressão de instância, ainda que constitua questão de ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. “PIRFENIDONA 267MG.” IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DEVER DOS ENTES PÚBLICOS NO FORNECIMENTO DE PRESTAÇÕES ENVOLVENDO O DIREITO À SAÚDE. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS CUMPRIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A impugnação ao valor da causa, a incompetência da justiça comum estadual e ausência de interesse de agir, a despeito de tratarem-se de matéria de ordem pública indisponível, não podem ser analisas pela instância revisora no agravo de instrumento, uma vez que não foram submetidas ao Juízo de Primeiro Grau e nem analisada na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.
2. Com base nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, é crível admitir que é dever do Estado (lato sensu) prestar atendimento de saúde, quando configurados os vetores da adequação do medicamento, tratamento ou cirurgia e da carência de recursos financeiros de quem postula. 3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu-se a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão do fármaco não padronizado pelo SUS, a saber: imprescindibilidade do tratamento, ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia, incapacidade financeira (necessidade) e registro da medicação na ANVISA. 4. Demonstrada a gravidade do quadro clínico do paciente, que é portador de fibrose pulmonar idiopática, e a urgência no fornecimento do medicamento Pirfenidona 267mg, é de se impor o seu imediato fornecimento pelo ente público agravado, notadamente quando reunidos os demais requisitos definidos pela jurisprudência para sua concessão. 5. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5004908-84.2021.8.08.0000; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; Sessão de Julgamento: 01/12/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEITADA. MÉRITO. AUTARQUIA MUNICIPAL. SAÚDE COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.656/98. LIMITAÇÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar de incompetência absoluta - rejeitada.
Em que pese tratar-se de matéria de ordem pública, apreciável em qualquer grau de jurisdição, verifico que a incompetência absoluta ora arguida não foi oportunamente submetida à apreciação do juízo a quo, nem oportunizado o contraditório, o que impede a sua apreciação em grau recursal, sob pena de supressão de instância.
2. Mérito. O Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do RESP nº 1766181/PR, fixou o entendimento no sentido de que aplica-se a Lei nº 9.656/98 às pessoas jurídicas de direito público que prestem serviço de assistência à saúde complementar. 3. Nada obstante a inaplicabilidade do CDC ao caso concreto, isso não é suficiente para autorizar qualquer limitação ou exclusão contratual nos planos de autogestão. Isto porque, conforme asseverado pelo juiz a quo o contrato de assistência médica firmado entre as partes submete-se à Lei nº 9.656/98. 4. Relativamente à internação hospitalar, o art. 12 da Lei nº 9.656/98 veda a limitação da cobertura de internação em centro de terapia intensiva, revelando-se ilegal e abusiva a limitação imposta pela caixa de assistência ora agravada. 5. Recurso desprovido. (TJES; AI 0003035-67.2019.8.08.0045; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 09/03/2021; DJES 16/03/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

1
Disponível: <http://www.concursosfcc.com.br/concursos/sedes117/comunicado_vagas_reservadas_e_condicoes_especiais.pdf>

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.